Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701562-91.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO RECORRIDOS: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HAMILTON VILALVA CONDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. ENTULHOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA PÚBLICA. ORDEM DE DESOBSTRUÇÃO. CONES DE SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA. REGULARIDADE. DECISÃO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A utilização indevida da via pública para depósito e descarga de materiais de obra em construção e a ocupação por caminhões e manuseio de equipamentos, é vedada nos artigos 80 do Código de Obras e Edificações do DF (Lei Distrital n. 6.138/2018), 99 do Decreto Distrital n. 39.272/2018 (que regulamenta o COE/DF), bem como no art. 95, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 2 – As fotografias juntadas pelo Autor/Apelado e o parecer técnico anexado pelo MPDFT aos autos revelam que os Réus de fato estavam usando indevidamente a via pública para depósito e descarga de materiais, ocupação por caminhões e utilização de equipamentos como betoneira e guindaste, situação expressamente vedada pela legislação. Dessa forma, escorreita a cominação da obrigação de não fazer, consistente na “proibição de ocupar, por qualquer modo, os logradouros públicos adjacentes à obra e ao canteiro licenciados administrativamente, com entulho, materiais ou qualquer outro equipamento”, conforme deferido em decisão liminar e confirmado pela sentença. 3 – A teor dos artigos 15 e 18 do Código de Obras e Edificações do DF, bem assim do art. 95, § 1o, do CTB, constitui obrigação do proprietário e do responsável técnico pela construção zelar pela total segurança da obra, apondo sinalização adequada para evitar acidentes e danos a terceiros. Assim, sendo diversas as situações que podem reclamar a utilização – permanente ou temporária – de cones de sinalização/segurança nos perímetros mais adjacentes à obra, não se mostra razoável tolher tal possibilidade dos responsáveis pela construção, mormente quando se observa que os cones, no local e distâncias colocadas pelos Réus, foram utilizados como instrumentos de aviso e demarcação de distância de segurança, haja vista o notório risco, naquela área, de queda acidental de resíduos, dejetos ou materiais em pessoas e veículos. 4 – Conquanto os Réus afirmem que as imagens acostadas pelo Apelado para comprovar a desobediência à decisão liminar não são aptas para tanto, uma vez que não informam as datas em que foram tiradas, não trouxeram aos autos qualquer elemento apto a infirmar a autenticidade das fotografias e a veracidade das datas informadas pelo Autor/Apelado. Diante disso, como o efetivo cumprimento da ordem judicial somente foi atestado em verificação realizada no local por Oficial de Justiça, escorreito considerar-se que o descumprimento da decisão liminar se deu no período compreendido entre a prolação da liminar e a verificação in loco efetivada pelo longa manus do Juízo 5 – As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Assim, à luz da orientação normativa e jurisprudencial que rege a matéria, o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao descumprimento de determinações judiciais, pois o "escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013) 6 – Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (Recurso Especial Repetitivo no 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). No mesmo sentido, o art. 537, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de reapreciação do valor da multa cominatória, caso insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados são inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, exacerbados e desproporcionais, permitindo o enriquecimento sem causa da contraparte. 7 – Em que pese a demora dos Réus/Apelantes para cumprir a obrigação de não fazer cominada (desobstrução e impedimento de utilização da via pública para a deposição de entulhos, materiais e ocupação por caminhões e equipamentos), é preciso ponderar também que a conduta dos responsáveis pela obra não chegou a acarretar prejuízo público ou particular efetivo ou qualquer outra intercorrência/consequência mais gravosa. De fato, a demanda foi proposta em razão dos incômodos e dos riscos a que ficaram expostos os moradores, transeuntes, veículos e trânsito/tráfego da via em razão da ocupação indevida da via pública, tendo por objetivo a cessação da ocupação inadequada do logradouro público pela obra, minimizando os riscos decorrentes. Nessa linha, aferindo-se que a multa cominatória, nos moldes arbitrados, é exorbitante e não condiz com as peculiaridades do caso concreto nem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo claramente o enriquecimento sem causa do Autor/Apelado, impõe-se a redução da importância para patamar razoável e mais apropriado aos elementos da causa. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação do valor e também da periodicidade da multa cominatória; b) artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que a edificação objeto da demanda não atende aos comandos legais de tráfico nem de segurança e seria, portanto, ilegal. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 537 do Código de Processo Civil, pois, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “A revisão do quantum fixado a título de multa diária demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice constante da Súmula n.o 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.810.640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 95 do CTB, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 3 da própria ementa do julgado, no sentido de que “A teor dos artigos 15 e 18 do Código de Obras e Edificações do DF, bem assim do art. 95, § 1o, do CTB, constitui obrigação do proprietário e do responsável técnico pela construção zelar pela total segurança da obra, apondo sinalização adequada para evitar acidentes e danos a terceiros. Assim, sendo diversas as situações que podem reclamar a utilização – permanente ou temporária – de cones de sinalização/segurança nos perímetros mais adjacentes à obra, não se mostra razoável tolher tal possibilidade dos responsáveis pela construção, mormente quando se observa que os cones, no local e distâncias colocadas pelos Réus, foram utilizados como instrumentos de aviso e demarcação de distância de segurança, haja vista o notório risco, naquela área, de queda acidental de resíduos, dejetos ou materiais em pessoas e veículos.” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009